Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERMISSÃO DO USO DO APLICATIVO WHATSAPP. BANIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, em que o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, no sentido de determinar que seja permitido o uso do aplicativo Whatsapp, no seu número de uso profissional, sem qualquer banimento, sob pena de multa cominatória diária.
2. No caso dos autos, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto não há qualquer documentação comprovando que o banimento do aplicativo se deu de forma arbitrária.
2.1. Necessária a dilação probatória para esclarecimento dos fatos que culminaram na suposta violação aos termos de serviço do aplicativo. Inclusive, o próprio recorrente já esclareceu que há a necessidade de exibição de documentos.
2.2. A Concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
3. Agravo improvido.